Tribunal: CARF
Processo: 10340.720539/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720539/2021-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.971 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2017, 31/07/2018, 31/07/2019
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
ESPECÍFICA.
DECLARAÇÃO
PAÍS
A
PAÍS.
CABIMENTO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO
ART. 35 DA LEI N. 14.596/2023 e IN SRF 2161/23. HIPÓTESES DE
LIMITAÇÃO E DE AFASTAMENTO DA SUA APLICAÇÃO. ERRO DE
FATO. COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE.
As alterações promovidas pela Lei n. 14.596/2023 e da IN RFB n. 2161/2023
além de limitar o valor da penalidade aplicável no caso concreto, também
acabou por criar hipótese de afastamento da aplicação da penalidade nos
termos do §4o do art. 35 da Lei. Assim, comprovando a contribuinte que tais
omissões e incorreções decorreram de erro de fato ou informações imateriais,
aplicável o afastamento. Tratando-se de hipótese de retroatividade benigna nos
termos do que dispõe o art.106, II, c, do CTN. No caso concreto, ficou claro a
ocorrência do erro de fato na medida em que, as informações supostamente
omitidas relativas à controlada das Ilhas Virgens estavam informadas, direta ou
indiretamente, seja no local incorreto no Bloco W, seja nos Registros Y520,
Y590 e Y620 da ECF, em todos os anos calendários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a autuação. Vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano (relator) e Fernando Augusto Carvalho de Souza que davam provimento parcial para
reduzir a multa aplicada para R$5.000.000,00 para cada um dos fatos geradores objeto da
autuação. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720539/2021-14
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

Relatório
Por bem relatoriar o ocorrido, transcrevo o relatório da decisão recorrida,
conforme Acórdão de no 109-010.671, proferido pela 2a Turma/DRJ09, em sessão de 08 de
dezembro de 2021.
[início do relatório da decisão recorrida]
RELATÓRIO
Trata o processo de auto de infração de Multa Regulamentar no valor de R$
86.590.479,66.
Do lançamento
2. O auto de infração de Multa Regulamentar exige o recolhimento de R$
86.590.479,66, e o lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações descritas no
Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração, de fls. 246/255:
Infração: Apresentação da escrituração contábil fiscal (ECF) com informações
inexatas, incorretas ou omitidas. Fatos geradores ocorridos em 31/05/2017, 31/07/2018 e 31/07/2019.
Enquadramento Legal: IN RFB 1.681/2016.
Da fiscalização
3. Os principais fatos descritos pelo auditor-fiscal no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 282/285, parte integrante do auto de infração, estão abaixo:
3.1. Relatou que foi lavrado, em 05/10/2020, Termo de Início de Fiscalização
solicitando da fiscalizada a apresentação de esclarecimentos acerca da natureza da relação entre a
Lar Cooperativa Agroindustrial e as empresas sediadas no exterior, Lar Trading Corporation e
Lar S.R.L.
3.2. Declarou que em resposta à intimação, a cooperativa fiscalizada apresentou
documentos esclarecendo sua participação nas duas empresas sediadas no exterior:
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

A Cooperativa possui uma controlada no exterior, localizada nas Ilhas Virgens
Britânicas denominada Lar Trading Corporation, e participação indireta na
Lar S.R.L., localizada no Paraguai. A Lar Cooperativa é sócia majoritária da
Lar Transportes e esta, por sua vez, possui a maior parte do capital da LAR
S.R.L.
3.3. Aduziu que em 04/11/2020 foi lavrado novo Termo de Intimação Fiscal
solicitando, dentre outros, esclarecimentos em relação ao motivo do não preenchimento do
registro W250 das ECF dos anos de 2016 a 2018, registro no qual deveria constar as informações
referentes a participação em pessoas jurídicas no exterior; e que em atendimento, a fiscalizada
afirmou que se tratou de um erro no preenchimento, e apresentou ECF retificadoras referentes
aos períodos em questão.
3.4. Declarou que analisou as operações de vendas entre a cooperativa e a Lar
Trading e entre essa última e os destinatários finais das mercadorias, e não se verificou
inconsistências que indicassem eventuais infrações tributárias nas operações realizadas; que,
contudo, cabe a incidência da multa prevista na legislação por falta de informação na Declaração
País-a-País de operações no exterior.
3.5. Relatou que a Declaração País-a-País foi instituída pela IN RFB 1.681/2016,
passando a ser obrigatória em relação aos fatos ocorridos a partir do ano-calendário 2016.
Confira-se:
A Declaração País-a-País foi instituída pela IN RFB 1.681/2016, passando a
ser obrigatória em relação aos fatos ocorridos a partir do ano-calendário
2016. Em seu art. 3o, a IN traz a seguinte determinação:
Art. 3o Está obrigada à entrega da Declaração País-a-País toda entidade
integrante residente para fins tributários no Brasil que seja a controladora
final de um grupo multinacional.
A forma e prazo de entrega estão previstos nos arts. 5o e 6o do dispositivo legal,
in verbis:
Art. 5o A Declaração País-a-País será prestada anualmente, em relação ao ano
fiscal encerrado imediatamente anterior, mediante preenchimento da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e sua transmissão ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.422,
de 19 de dezembro de 2013.
§ 1o A geração e o armazenamento anual da ECF e sua transmissão ao Sped
não dispensam os declarantes da guarda dos documentos que deram origem às
informações neles constantes, na forma e nos prazos estabelecidos pela
legislação aplicável.
§ 2o A primeira Declaração País-a-País terá como ano fiscal de declaração o
ano fiscal iniciado a partir de janeiro de 2016.
Art. 6o O prazo para entrega da Declaração País-a-País será aquele
estabelecido para preenchimento da ECF e sua transmissão ao Sped.
Já as informações que devem constar na referida declaração constam no art. 9o
da IN RFB 1.681/2016:
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

Art. 9o A Declaração País-a-País consiste:
I - em informações agregadas por jurisdição na qual o grupo multinacional
opera relativas:
a) aos montantes de receitas total e das obtidas de partes relacionadas e não
relacionadas;
b) ao lucro ou prejuízo antes do imposto sobre a renda;
c) ao imposto sobre a renda pago;
d) ao imposto sobre a renda devido;
e) ao capital social;
f) aos lucros acumulados;
g) ao número de empregados, trabalhadores e demais colaboradores; e
h) aos ativos tangíveis diversos de caixa e equivalentes de caixa;
II - na identificação de cada entidade integrante do grupo multinacional,
mediante a indicação:
a) da sua jurisdição de residência para fins tributários e, quando diferente
desta, da jurisdição sob cujas leis a entidade integrante está estabelecida; e
b) da natureza de suas principais atividades econômicas; e
III - em informações em texto livre, para prestação de esclarecimentos
adicionais, a critério do grupo multinacional.
§ 1o Nas informações relativas ao Brasil, os valores constantes das alíneas “c”
e “d” do inciso I do caput abrangem a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
§ 2o As informações de valores constantes da Declaração País-a- País deverão
ser prestadas:
I - em uma única moeda, que deve ser a moeda do controlador final do grupo
multinacional;
II - considerando-se a totalidade das entidades integrantes, ou seja,
independentemente da proporção de participação do controlador final do
grupo multinacional em suas controladas; e
III - de maneira agregada, isto é, somam-se os valores relativos a todas as
entidades integrantes residentes na mesma jurisdição tributária.
§ 3o As informações em texto livre, conforme previsto no inciso III do caput,
deverão ser fornecidas em um único idioma, a ser escolhido pela entidade
declarante dentre as opções de português, inglês e espanhol.
§ 4o As informações da Declaração País-a-País devem ser prestadas
considerando-se as definições e instruções contidas no Manual de Orientação
do Leiaute da ECF, divulgado pela Coordenação-Geral de Fiscalização por
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) publicado no Diário Oficial da
União (DOU).
3.6. Declarou que ao se analisar as ECF apresentadas pela Cooperativa referentes
aos anos-calendário 2016 a 2018, verificou-se a falta de informações referentes à sua controlada
Lar Trading, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas; e que somente após a intimação para
esclarecimento, retificou as ECF, incluindo tais informações. Afirmou que, como a retificação
foi feita após o início do procedimento fiscal, cabe a cobrança da multa isolada.
3.7. Afirmou que as penalidades pela apresentação da Declaração País-a-País com
omissões ou incorreções estão previstas no art. 11 da IN RFB 1.681/2016, e que a multa prevista
nos casos de valores omitidos é de 3% sobre o próprio valor omitido, conforme previsto no
inciso III do mencionado artigo.
3.8. Asseverou que a cooperativa fiscalizada havia apresentado a Declaração País-
a-País dos anos de 2016, 2017 e 2018 sem declarar a totalidade dos valores de operações
realizadas com partes relacionadas no exterior, fazendo a retificação e informando tais montantes
somente após o início do procedimento fiscal.
3.9. O valor da multa de 3% aplicada prevista no inciso III do art. 11 da IN
1.681/2016 sobre o montante das receitas omitidas nos anos-calendários de 2016, 2017 e 2018
estão na tabela abaixo:

3.10. Afirmou que a IN RFB 1.681/2016 não prevê redução de lançamento da
multa, independente da regularização ter se dado ou não em prazo fixado na intimação para
esclarecimentos.
Da impugnação
4. Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte protocolou sua impugnação de
fls. 274/331. As alegações apresentadas, de forma sucinta, seguem abaixo:
4.1. Afirmou que é nulo o lançamento em razão da ilegalidade da penalidade
cominada por ser inaplicável o artigo 57 da medida provisória no 2.158-35/2001 pela ausência de
natureza tributária na Declaração país-a-país. Aduziu que as informações contidas na Declaração
País-a-País não servem para o cálculo do preço de transferência adotado no Brasil, ao contrário
de países pertencentes ao OCDE, e, que, por isso, essa declaração não foi instituída no interesse
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos; e que o art. 113, parágrafo segundo, do CTN
exige a existência do interesse ou da arrecadação ou da fiscalização para se instituir uma
obrigação acessória.
4.2. Declarou que é nulo o lançamento por erro na aplicação da multa do artigo 57
da MP no 2.158-35/01 pela instrução normativa RFB no 1.681/16. Asseverou que é impossível
afirmar que o erro no preenchimento do Registro W200 da Escrituração Contábil Fiscal pudesse
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

dar origem à multa de 3% do valor das receitas não informadas, porque não se trata de receitas
próprias da Impugnante ou mesmo de operações em relação às quais figure como responsável
tributário. Afirmou que a IN RFB 1.681/2016 expandiu indevidamente o campo de aplicação do
art. 57, III, a, da MP 2.158-35/01 ao excluir a menção ao “valor das transações comerciais ou das
operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário“. Aduziu que o artigo 57 da MP no 2.158-35/01 é uma penalidade
genérica, e, que, caso alguma multa pudesse ser aplicada no caso, quanto muito, seria a
penalidade prevista no artigo 8o A do Decreto-Lei 1.598/77, que é específica para pessoas
jurídicas optantes do Lucro Real que não apresentam ECF nos prazos fixados, ou apresentam
com incorreções ou omissões.
4.3. Aduziu que é nulo o lançamento em razão da aplicação retroativa da instrução
normativa RFB no 1.681/16. Declarou que como a Declaração País-a-País foi instituída mediante
a publicação da Instrução Normativa no 1.681 em 29 de dezembro de 2016, a aplicação das
penalidades com relação às transações comerciais ocorridas antes de 30 de dezembro de 2016 é
afronta à regra da irretroatividade da penalidade prevista no art. 106 do CTN.
4.4. No mérito, declarou que o lançamento da multa é indevida no ano-calendário
de 2018, uma vez que, de uma forma ou de outra, as informações que se acusa terem sido
omitidas no Bloco W foram devidamente prestadas, ainda que em campos diferentes da
Escrituração Contábil Fiscal. E, tendo sido prestadas no prazo regulamentar, ainda que em outros
campos da declaração, revela-se improcedente a imposição da multa.
4.5. Declarou que o que se tem nestes autos é a penalização da Impugnante por ter
deixado de informar, em campos separados que não correspondem a informações fiscais,
informações coincidentes ou semelhantes que já haviam sido prestadas em outros campos
próprios de informação de natureza tributária de sua Escrituração Contábil Fiscal.
4.6. Asseverou que o lançamento da multa é indevida nos anos-calendários de
2016 e 2017, porque as receitas auferidas pela LAR TRADING CORPORATION já estavam
informadas no Bloco W desde a versão original das Escriturações Contábeis Fiscais, porém sob a
coluna Brasil. Afirmou que em razão da sistemática de consolidação própria do método da
equivalência patrimonial e, especialmente, da tributação automática dos lucros das controladas
no exterior, é completamente compreensível o procedimento adotado pela Impugnante.
4.7. Argumentou que de acordo com o artigo 11 da Instrução Normativa RFB no
1.681/16, a penalidade ora cominada aplica-se na hipótese de intimação do sujeito passivo para
cumprir ou prestar esclarecimentos relativos a incorreções ou omissões concernentes a ela; que,
porém, como demonstram as declarações retificadoras (Docs. 4, 6 e 8), a Impugnante corrigiu
toda e qualquer imprecisão em suas Declarações País-a-País, espontaneamente, antes de qualquer
intimação para cumprimento da obrigação.
4.8. Afirmou que a sanção deve ser compreendida como consequência do
cometimento de ato ilícito, citando doutrina, e aduziu que no caso concreto, não houve qualquer
lesão ao interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos pela mera ausência de informação
no Registro W200 da Escrituração Fiscal Contábil; e asseverou que a autoridade tributária disse
no Relatório Fiscal que: “após análise dos documentos apresentados, não se verificou
inconsistências que indicassem eventuais infrações tributárias nas operações realizadas”.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

4.9. Alegou que a penalidade deve ser afastada com base na equidade como
método de integração previsto no artigo 108 do CTN. Asseverou que a ausência de previsão de
redução da penalidade, destacada pela Autoridade Autuante às fls. 254, caracteriza o tipo de
situação que deve ser sujeito a análise pelo critério da equidade. Afirmou que se não for
cancelada a multa, pelo menos deve ser reduzida.
4.10. Aduziu que a multa aplicada viola os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e, ainda, da vedação ao confisco.
4.11. Argumentou que não pode incidir juros de mora sobre a multa por ausência
de previsão legal.
4.12. Ao final, pediu que provimento da preliminar para que seja considerado nulo
o lançamento, e caso isso não ocorra, pediu para que, no mérito, seja cancelada integralmente a
multa.
5. É o relatório.
[término do relatório da decisão recorrida]

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
[início do voto da decisão recorrida]
Da admissibilidade
6. A ciência do Auto de Infração ocorreu em 20/05/2021, fls. 270, e a impugnação
foi protocolada em 21/06/2021, fls. 272. Dessa forma, por ser tempestiva, toma-se conhecimento
da impugnação.
Do Auto de Infração
7. Trata o processo de auto de infração de Multa Regulamentar no valor de R$
86.590.479,66.
Da Declaração País-a-País
8. Antes de analisar as alegações apresentadas pela impugnante, apresentamos a
explicação da Declaração País-a-País constante no sítio do Sistema Público de Escrituração
Digital- SPED:
I. Introdução A Declaração País-a-País (DPP) foi instituída pela Instrução Normativa
RFB no 1.681/2016, de 28 de dezembro de 2016, em cumprimento ao compromisso acordado em âmbito
internacional na Ação 131 do Projeto BEPS2 , sigla em inglês para Base Erosion and Profit Shifting
(Erosão da Base Tributável e Transferência de Lucros), coordenado conjuntamente pelos países-
membros do G-20 e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
O que é a DPP? (art. 9o, IN 1.681/2016)
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

A DPP consiste em um relatório anual por meio do qual grupos multinacionais
deverão fornecer à administração tributária da jurisdição de residência para fins tributários de
seu controlador final diversas informações e indicadores relacionados à localização de suas
atividades, à alocação global de renda e aos impostos pagos e devidos. Também deverão ser
identificadas todas as jurisdições nas quais os grupos multinacionais operam, bem como todas
as entidades integrantes do grupo (incluindo estabelecimentos permanentes) localizadas nessas
jurisdições e as atividades econômicas que desempenham.
O compromisso assumido no âmbito do Projeto BEPS prevê que o documento
deverá ser compartilhado entre os países nos quais as entidades integrantes do grupo
multinacional estão presentes, por meio de acordos3 que prevejam a troca automática de
informações em matéria tributária, assegurando-se a confidencialidade e a segurança das
informações transmitidas.
Obrigatoriedade Estão obrigados à entrega da Declaração País-a-País grupos
multinacionais cuja receita consolidada total no ano fiscal anterior ao ano fiscal de declaração
seja igual ou maior do que R$ 2.260.000.000,00 (ou 750 milhões de Euros, ou o equivalente na
moeda local da jurisdição de residência para fins tributários do controlador final do grupo,
tendo como data base para conversão 31 de janeiro de 2015). Os demais grupos multinacionais
estão dispensados do cumprimento da obrigação (art. 4o, IN 1.681/2016).
Em regra, a DPP deve ser apresentada por toda entidade que seja a controladora
final do grupo multinacional, inclusive instituições financeiras (ver art. 3o da IN 1.681/2016).
Excepcionalmente, uma entidade residente no Brasil que não seja a controladora final do grupo
multinacional pode ser obrigada à entrega da Declaração País-a-País, se forem verificadas
determinadas condições previstas no art. 3o, § 1o da IN 1.681/2016 (mecanismo secundário –
preenchimento local)
1 Para acessar o conteúdo integral do Relatório Final da Ação 13 do Projeto
BEPS, consulte: < http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-by-
country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480- en.htm>.
2
Para mais informações sobre o Projeto BEPS, consulte:
<http://www.oecd.org/tax/beps/>. E para conhecer todos os relatórios das 15 Ações do Projeto
BEPS, consulte <http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm>.
3 Até o dia 26 de janeiro, 57 jurisdições (incluindo o Brasil) assinaram o Acordo
de Autoridades Competentes Multilateral para o compartilhamento da Declaração País-a-País
(Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports –
CbC MCAA). A lista atualizada dos países signatários desse Acordo pode ser acessada na
página da OCDE na internet, pelo link: <oecd.org/tax/beps/CbC-MCAA-Signatories.pdf>.
[...]
Das preliminares
Da nulidade por ausência de natureza tributária na Declaração País-a-País
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

11. Alegou a impugnante que é nulo o lançamento em razão da ilegalidade da
penalidade cominada por ser inaplicável o artigo 57 da medida provisória no 2.158-35/2001 pela
ausência de natureza tributária na Declaração País-a-País. Aduziu que as informações contidas
na Declaração País-a-País não servem para o cálculo do preço de transferência adotado no Brasil,
ao contrário de países pertencentes ao OCDE, e, que, por isso, essa declaração não foi instituída
no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos; e que o art. 113, parágrafo segundo,
do CTN exige a existência do interesse ou da arrecadação ou da fiscalização para se instituir uma
obrigação acessória.
12. São improcedentes as alegações da impugnante.
13. Primeiramente cumpre observar que as hipóteses de nulidade são taxativas e
estão previstas nos incisos I e II do art. 59 do Decreto 70.235/1972(PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
14. Assim, não tendo ocorrido preterição do direito de defesa nem incompetência
de quem efetuou o lançamento não se trata de caso de nulidade.
15. A impugnante alegou que a Declaração País-a-País não foi instituída no
interesse da fiscalização ou da arrecadação; porém, na verdade, é o oposto. Esta declaração foi
instituída no âmbito do projeto BEPS, tratado entre os países integrantes do OCDE e do G20
visando combater a redução da base tributável e transferência de lucro das maiores empresas
sediadas em seus países. Assim, o interesse na fiscalização e na arrecadação é manifesto. A
alegação suscitada pela impugnante de que as informações contidas na Declaração País-a-País
não servem para cálculo do preço de transferência no Brasil, ao contrário dos outros países
pertencentes ao OCDE, é descabida, pois as informações contidas nessa declaração como
entidades relacionadas e as receitas auferidas pelo grupo econômico são informações valiosas
para atividades da fiscalização, independentemente, da utilização direta nos cálculos de preços
de transferência.
16. Dessa forma rejeitam-se as alegações de nulidade.
Da nulidade por erro na aplicação do art. 57 da MP 2.158-35/01
17. Alegou a impugnante que é nulo o lançamento por erro na aplicação da multa
do artigo 57 da MP no 2.158-35/01 pela instrução normativa RFB no 1.681/16. Asseverou que é
impossível afirmar que o erro no preenchimento do Registro W200 da Escrituração Contábil
Fiscal pudesse dar origem à multa de 3% do valor das receitas não informadas, porque não se
trata de receitas próprias da Impugnante ou mesmo de operações em relação às quais figure
como responsável tributário. Afirmou que a IN RFB 1.681/2016 expandiu indevidamente o
campo de aplicação do art. 57, III, a, da MP 2.158-35/01 ao excluir a menção ao “valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário“. Aduziu que o artigo 57 da MP no 2.158-35/01 é
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

uma penalidade genérica, e, que, caso alguma multa pudesse ser aplicada no caso, quanto muito,
seria a penalidade prevista no artigo 8o A do Decreto -Lei 1.598/77, que é específica para pessoas
jurídicas optantes do Lucro Real que não apresentam ECF nos prazos fixados, ou apresentam
com incorreções ou omissões.
18. Conforme já explicado no item anterior, somente quando há preterição do
direito de defesa ou incompetência de autoridade tributária, podem causar nulidade de
lançamento; assim, no presente caso, não sendo nenhuma das hipóteses taxativas de nulidade
previstas no art. 59 do Decreto 70.235/1972, não se trata de caso de nulidade.
19. Prosseguindo na análise, a alegação de que a IN RFB 1.681/2016 expandiu
indevidamente o campo de aplicação do art. 57, III, a, da MP 2.158-35/01 ao excluir a menção
ao “valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou
de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário“, cabe ressaltar que não compete à
autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis,
por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
20. Quanto à alegação de que a multa aplicada deveria ter sido do artigo 8o A do
Decreto -Lei 1.598/77, em vez da multa do art. 57 da MP no 2.158-35/01, por ser esta uma multa
genérica e aquela uma multa específica da ECF não procede, já que a Declaração País-a-País é
uma declaração separada da ECF, apesar de ser transmitida no mesmo arquivo da ECF.
21. A Receita Federal para facilitar o trabalho dos contribuintes pessoas jurídicas,
optou pela transmissão da Declaração País-a-País em conjunto com a ECF, porém, é
verdadeiramente uma declaração à parte, não se confundindo com a ECF. Portanto, está correta a
aplicação da multa prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/01.
22. Portanto, rejeitam-se as alegações de nulidade.
Da nulidade pela aplicação retroativa da IN no 1.681/16
23. Aduziu que é nulo o lançamento em razão da aplicação retroativa da Instrução
Normativa RFB no 1.681/16. Declarou que como a Declaração País-a-País foi instituída mediante
a publicação da Instrução Normativa no 1.681 em 29 de dezembro de 2016, a aplicação das
penalidades com relação às transações comerciais ocorridas antes de 30 de dezembro de 2016 é
afronta à regra da irretroatividade da penalidade prevista no art. 106 do CTN.
24. As alegações da impugnante são improcedentes pois não se trata da aplicação
retroativa da IN no 1.681/2016.
25. A Declaração País-a-País é uma obrigação acessória e tem como seu fato
gerador a transmissão desta declaração, e o prazo para transmissão desta declaração é o mesmo
da Escrituração Contábil Fiscal-ECF, conforme art. 6o da IN RFB 1681/2016. Por sua vez, o art.
3o, caput, da IN RFB 1422/2013 estabelece que a ECF deve ser transmitida até o último dia útil
do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere. Vejam-se os dispositivos
mencionados:
IN RFB 1681/2016
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

Art. 6o O prazo para entrega da Declaração País-a-País será aquele
estabelecido para preenchimento da ECF e sua transmissão ao Sped.
- - - - - - - - - - - - - - - -
IN RFB 1422/2013
Art. 3o A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped) até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-
calendário a que se refira. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1633, de 03 de maio de 2016) (Prorrogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1965, de 13 de julho de 2020)
26. Dessa forma, tendo a Instrução Normativa RFB 1.681/16 editada em
29/12/2016 para se exigir a entrega da Declaração País-a-País que deveria ser transmitida até o
último dia útil de julho de 2017 não está ocorrendo a retroatividade da penalidade, pois não se
está exigindo o cumprimento de obrigação acessória de fato gerador do passado, mas de fato
gerador que ocorrerá no futuro. E além disso, as multas a que se refere a IN RFB 1681/16 foram
criadas pela MP 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e, portanto, já estavam em vigor muitos anos
antes da edição da instrução normativa em questão.
27. Assim, rejeitam-se as alegações de nulidade.
Do Mérito
Da multa
28. Em sua defesa, inicialmente, a impugnante alegou que o lançamento da multa
é indevido no ano-calendário de 2018, uma vez que, de uma forma ou de outra, as informações
que se acusa terem sido omitidas no Bloco W foram devidamente prestadas, ainda que em
campos diferentes da Escrituração Contábil Fiscal; e, tendo sido prestadas no prazo
regulamentar, ainda que em outros campos da declaração, revela-se improcedente a imposição da
multa; que o que se tem nestes autos é a penalização da Impugnante por ter deixado de informar,
em campos separados que não correspondem a informações fiscais, informações coincidentes ou
semelhantes que já haviam sido prestadas em outros campos próprios de informação de natureza
tributária de sua Escrituração Contábil Fiscal. Alegou ainda que o lançamento da multa é
indevida nos anos-calendários de 2016 e 2017, porque as receitas auferidas pela LAR TRADING
CORPORATION já estavam informadas no Bloco W desde a versão original das Escriturações
Contábeis Fiscais, porém sob a coluna Brasil; que em razão da sistemática de consolidação
própria do método da equivalência patrimonial e, especialmente, da tributação automática dos
lucros das controladas no exterior, é completamente compreensível o procedimento adotado pela
Impugnante.
29. Na sequência, a contribuinte alegou que de acordo com o artigo 11 da
Instrução Normativa RFB no 1.681/16, a penalidade ora cominada aplica-se na hipótese de
intimação do sujeito passivo para cumprir ou prestar esclarecimentos relativos a incorreções ou
omissões concernentes a ela; que, porém, como demonstram as declarações retificadoras (Docs.
4, 6 e 8), a impugnante corrigiu toda e qualquer imprecisão em suas Declarações País-a-País,
espontaneamente, antes de qualquer intimação para cumprimento da obrigação. Alegou também
que a sanção deve ser compreendida como consequência do cometimento de ato ilícito, citando
doutrina, e aduziu que no caso concreto, não houve qualquer lesão ao interesse da arrecadação e
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

da fiscalização de tributos pela mera ausência de informação no Registro W200 da Escrituração
Fiscal Contábil; e asseverou que a autoridade tributária disse no Relatório Fiscal que:”após
análise dos documentos apresentados, não se verificou inconsistências que indicassem eventuais
infrações tributárias nas operações realizadas”. Alegou ainda que a penalidade deve ser afastada
com base na equidade como método de integração previsto no artigo 108 do CTN; que a
ausência de previsão de redução da penalidade, destacada pela Autoridade Autuante às fls. 254,
caracteriza o tipo de situação que deve ser sujeito a análise pelo critério da equidade; e que se
não for cancelada a multa, pelo menos deve ser reduzida. Alegou também que a multa aplicada
viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, da vedação ao confisco.
30. Não assiste razão à impugnante.
31. Inicialmente quanto a alegação da contribuinte de que no ano-calendário de
2018, ela já tinha declarado as informações do campo W em outros campos, é descabida, pois os
dados a serem informados no campo X e no campo W são distintos.
32. Conforme ECF apresentada pela contribuinte de fls. 332/447, doc. 1, no
campo X são informadas as operações de exportação na qual a cooperativa fiscalizada exporta
produtos à controlada Lar Trading localizada nas Ilhas Virgens Britânicas. Assim, os dados
constantes deste campo X são valores de aquisição de produtos (compras) desta empresa
controlada. Ocorre que o objeto de autuação são as receitas não informadas da Lar Trading, que
deveriam estar informadas no campo W. Como os dados constantes do campo X são de compras
efetuadas pela controlada Lar Trading, resta claro que a contribuinte deixou de informar as
receitas desta controlada, já que o campo W não foi preenchida para Lar Trading.
33. De forma similar, a impugnante alega que nos anos-calendários de 2016 e
2017, as informações de vendas já constavam no campo W, só que na coluna Brasil, em vez de
no exterior; mas, aqui, também, a contribuinte não tem razão, porque de fato não foi prestada a
informação de receitas da Lar Trading no campo W.
34. O que se verifica é que a contribuinte nos anos-calendários de 2016 e 2017 na
declaração original não havia separado corretamente as receitas provenientes de partes
relacionadas e de partes não relacionadas, apenas efetuando essa separação na declaração
retificadora. Mas, essas receitas de partes relacionadas e não relacionadas são todas da
cooperativa fiscalizada. A impugnante se equivoca ao alegar que estas receitas provenientes de
partes não relacionadas sejam receita da controlada Lar Trading. A tabela elaborada pela
fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, fls. 250/254, demonstra claramente que a receita
total da cooperativa fiscalizada na declaração original e na retificadora não sofreu alteração nos
anos-calendários de 2016 e 2017; a alteração ocorrida é a informação das receitas da controlada
Lar Trading(Ilhas Virgens) nas declarações retificadoras, confira-se:

Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

35. O extrato do demonstrativo acima evidencia que as vendas da controlada Lar
Trading estavam omitidas nos anos-calendários de 2016 e 2017 na declaração original.
36. Prosseguindo na análise, a impugnante alegou que a multa é indevida em
razão de ter retificado a Declaração País-a-País antes de qualquer intimação para fazê-lo. Porém,
a alegação é infundada, pois já estava sob procedimento fiscal, e, portanto, não tinha
espontaneidade quando apresentou a declaração retificadora. Não tendo espontaneidade, a
declaração retificadora não produz nenhum efeito em relação ao lançamento.
37. Quanto a alegação da contribuinte que a multa é indevida diante da
inexistência do ilícito, já que ao final do procedimento fiscal, a fiscalização não detectou
infrações tributárias, esta alegação também é infundada já que esta multa regulamentar aplicada
é uma infração de mera conduta, e, por isso, é independente de prejuízo causado ao fisco.
38. A impugnante alegou sobre a aplicação da equidade em seu favor, porém não
é possível, pois a utilização da equidade na integração da legislação tributária somente se
viabiliza nos casos de ausência de disposição expressa, sendo que, tratando-se de multa prevista
em lei válida e vigente, sua imposição pela Administração tributária é de caráter vinculado e
obrigatório.
39. Quanto à alegação da violação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade e do não confisco, não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário.
40. Portanto, são improcedentes as alegações da impugnante.
Da incidência de juros de mora sobre a multa
41. Argumentou a contribuinte que não pode incidir juros de mora sobre a multa
por ausência de previsão legal.
42. Não tem razão a impugnante.
43. A incidência dos juros de mora sobre a multa está pacificada no âmbito da
RFB com a edição da Súmula Vinculante CARF no 108:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
44. Portanto, improcedentes as alegações da impugnante.
CONCLUSÃO
45. À vista do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, e, no
mérito, julgar improcedente a impugnação para manter integralmente o lançamento da multa.
[término do voto da decisão recorrida]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 10 de dezembro de 2021 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou Recurso Voluntário em 07 de janeiro de 2022, no qual, basicamente, reitera as
alegações da impugnação, fazendo algumas novas inserções, como por exemplo, que a DRJ teria
deixado de enfrentar certos argumentos da impugnação, daí que seria nula a sua decisão.

Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

Inicialmente, o recurso trata de apontar situações que teriam sido manifestadas na
impugnação, mas que não foram apreciadas pelo acórdão recorrido.
Por exemplo:
16. Não se vê nenhuma palavra sobre as reservas da legislação brasileira com
relação aos métodos de controle de preços de transferência, quando
comparados aos métodos aplicados pela OCDE. Toda a demonstração das
diferenças entre as sistemáticas foi ignorada, pretendendo a decisão recorrida
justificar sua desconsideração apenas afirmando que a alegação da Recorrente
foi descabida – deixando de se manifestar não apenas sobre todos os
documentos produzidos pela OCDE, como sobre a própria regulamentação do
tema pela Receita Federal do Brasil, conforme exposto na Impugnação.
18. Mais: a decisão combatida recorre a duas premissas contraditórias e
incompatíveis:
(i) Primeiro, quando pretende permitir a aplicação do art. 57, III, a, da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001 ao caso da Recorrente, afirma que a Declaração
País-a-País é separada da ECF – embora transmitida no mesmo arquivo. Nesse
sentido, guardaria autonomia com relação a suas penalidades, por ser
declaração à parte (fls. 553);
(ii) Contudo, ao procurar afastar a alegação de que a Instrução Normativa
RFB no 1.681/2016 teria sido aplicada retroativamente, de forma indevida, a
decisão recorrida afirma que a Declaração País-a-País está unida à ECF, que
seria transmitida apenas após a edição da referida instrução normativa (fls.
553).
19. Inadmissível que se proceda a tal confusão de premissas para justificar a
manutenção de lançamento. A rigor, essa escolha inconsistente permite que a
decisão recorrida fuja à própria análise das razões para que a multa aplicada
fosse caracterizada como genérica.
Estas alegações são inapropriadas, pois foram, sim, comentadas na decisão
recorrida. Se algumas dela não foi mais estendida, como o extenso recurso apresentado, é porque
de tão descabida a sua fundamentação, como a do item 16 supra. Ainda, o julgador
administrativo não precisa de ficar rebatendo toda e qualquer alegação trazida em petições, se já
reuniu, dentro do contexto apresentado, o arsenal necessário ao seu convencimento da solução do
litígio.
Na realidade, o que temos aqui é uma irresignação total da recorrente quanto à
aplicação desta penalidade, procurando, de todas as formas, encontrar uma argumentação que
fulmine a sua legitimidade.
O recurso voluntário vai divagando, em intermináveis arrazoados, sobre situações
já noticiadas na impugnação, mas com uma roupagem diferente em cada uma delas, para, no fim,
tudo desaguar no mesmo lugar: a ilegalidade da Instrução Normativa RFB 1.681/2016.
Por exemplo (destaques do original):
46. No caso vertente, o que se discute é que a multa imposta não está
respaldada a nenhuma lei, cabendo ao CARF afastá-la por duas razões: (i) a
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

Instrução Normativa no 1.681/16 não está respaldada em lei que a
fundamente, na medida em que o suposto descumprimento de obrigação
acessória não é de natureza fiscal; e, (ii) ainda que a IN pudesse ser aplicada
sem respaldo legal, para uma declaração de cunho não fiscal, a base de
cálculo da multa só pode se reportar ao antecedente da obrigação tributária,
restringindo, portanto, as hipóteses de apresentação de informações próprias
ou das quais é responsável legal, situação que claramente não corresponde ao
presente caso, segundo o próprio relato fiscal.
47. Na medida em que se impõe à Recorrente penalidade que não encontra
correspondente claramente expresso em lei, ao contrário do que aduz o
acórdão recorrido, é impossível, portanto, apresentar uma defesa justa e
ampla, pois não está sendo concedido à Recorrente acesso aos fundamentos
que supostamente subsidiaram o lançamento. Cabe, portanto, ao Egrégio
Tribunal Administrativo, de duas uma, afastar a IN por falta de correspondente
previsão legal, ou afastar a aplicação da IN no caso concreto por falta de
subsunção do caso concreto ao próprio dispositivo legal, exclusivo fundamento
aventado pela Fiscalização.
95. Não por outra razão, a Instrução Normativa RFB no 1.681/16, ao pretender
replicar, em seu artigo 11, a penalidade prevista no artigo 57 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 incorreu em flagrante ilegalidade. Ora, não se
subsumindo a Declaração País-a-País na hipótese do artigo 16 da Lei no
9.779/99, não poderia a Receita Federal do Brasil ter pretendido aplicar a
penalidade do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 à hipótese de
erro no seu preenchimento.
97. Ademais, se o Código Tributário Nacional determina competência privativa
para propositura de penalidades, a d. Autoridade Fiscal deve necessariamente
observar os limites legais para tal atividade, dentre os quais se destaca a
reserva legal para definição das próprias penalidades.
98. Desta feita, impõe-se reconhecer a nulidade do lançamento, porquanto
carente de fundamento legal, na medida em que a penalidade aplicável,
baseada no artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 1.681/16, não encontra
base em lei ordinária que sustente sua aplicação ou que represente a
vinculação do ato administrativo à lei.
De se mostrar a legislação que dá suporte à questionada penalidade:
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou
para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
[...]
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

[...]
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
Lei no 9.799, de 19 de janeiro de 1999
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
A seguir, excertos do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL:
III – Da Declaração País-a-País
A Declaração País-a-País foi instituída pela IN RFB 1.681/2016, passando a
ser obrigatória em relação aos fatos ocorridos a partir do ano-calendário
2016. Em seu art. 3o, a IN traz a seguinte determinação:
“Art. 3o Está obrigada à entrega da Declaração País-a-País toda entidade
integrante residente para fins tributários no Brasil que seja a controladora
final de um grupo multinacional.
[...]
§ 2o A primeira Declaração País-a-País terá como ano fiscal de declaração o
ano fiscal iniciado a partir de janeiro de 2016.”
[...]
Já as informações que devem constar na referida declaração constam no art. 9o
da IN RFB 1.681/2016:
“Art. 9o A Declaração País-a-País consiste:
I - em informações agregadas por jurisdição na qual o grupo multinacional
opera relativas:
a) aos montantes de receitas total e das obtidas de partes relacionadas e não
relacionadas;”
[...]
Ao se analisar as ECF apresentadas pela Cooperativa referentes aos anos-
calendário 2016 a 2018, verificou-se a falta de informações referentes à sua
controlada Lar Trading, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas. Após a
intimação para esclarecimento, retificou as ECF, incluindo tais informações.
Considerando que a retificação foi feita após o início do procedimento fiscal,
cabe a cobrança da multa isolada conforme se detalha a seguir.
IV – Da Multa Isolada
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

As penalidades pela apresentação da Declaração País-a-País com omissões ou
incorreções estão previstas no art. 11 da IN RFB 1.681/2016:
“Art. 11. A entidade integrante residente para fins tributários no Brasil que
deixar de cumprir as obrigações previstas nesta Instrução Normativa ou que as
cumprir com incorreções ou omissões será intimada para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela autoridade
fiscal e sujeitar-se-á às seguintes multas:
[...]
III - pela omissão de informação relativa a obrigação prevista nesta Instrução
Normativa ou fornecimento de informação inexata ou incompleta: 3% (três por
cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato ou
incompleto.
Em seguida ao recurso voluntário, a Recorrente apresentou petição requerendo o
cumprimento da IN RFB 2.161 de 2023, com base na Lei de no 14.596 e, neste sentido, elabora
um demonstrativo, abaixo reproduzido, para chegar a seguinte conclusão:
10 A Lei n. 14.596/23, ao dispor sobre regras de preços de transferência
relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), estabeleceu a obrigação de
prestação de informações relacionadas a operações controladas realizadas por
grupo multinacional, firmando a competência da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para disciplinar a forma de prestação de tais
informações4. Só com a previsão da nova metodologia de preços de
transferência é que a Declaração País-a-País passou a ter cunho fiscal.
11 Ademais, a nova lei também criou as penalidades específicas relacionadas
ao descumprimento da obrigação – que correspondem precisamente à nova
redação da IN RFB n. 1.681/16:
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

12 A partir da correlação entre os dispositivos acima, e das próprias
referências feitas no IN RFB n. 1.681/16, vê-se que a fundamentação legal
específica exigida para a penalidade pecuniária surgiu apenas em 2023!
13 O artigo 57, caput e § 3o, da Medida Provisória n. 2158-35/01, assim como
o artigo 16 da Lei no 9.779/99, eram dispositivos genéricos, insuficientes para
justificar a exigência da Autoridade Fiscal no caso presente. A Declaração
País-a-País, ainda que seja apresentada em conjunto com a ECF, é obrigação
específica relacionada a operações passíveis de controle dos preços de
transferência, com a finalidade de adequá-las ao princípio arm’s lenght –
positivado na Lei n. 14.596/23.
Depreende-se que a Recorrente conclui de que, anteriormente, a esta alteração
normativa, a IN RFB 1.681/16 não detinha sustentação legal.
Assim não vejo e, neste sentido, a IN RFB 261 de 29/09/2023 (os destaques são
deste Relator):
LIVRO
I
DAS REGRAS DE CONTROLE DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
TÍTULO
I
PARTE GERAL
CAPÍTULO
I
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre as regras de controle dos preços
de transferência na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL das pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil para as transações
controladas com partes relacionadas no exterior.
[...]
TÍTULO
IV
DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PENALIDADES
Art. 54. O contribuinte apresentará a documentação e fornecerá as
informações necessárias à demonstração de que as bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL relativas às suas transações sujeitas ao controle de preços de
transferência estão em conformidade com o princípio previsto no art. 2o,
incluídas aquelas necessárias ao delineamento da transação e à análise de
comparabilidade.
Art. 55. Para fins do disposto no art. 54, o contribuinte deverá apresentar:
I - Declaração País-a-País, contendo informações relativas à alocação global
das receitas e dos ativos e ao imposto sobre a renda pago pelo grupo
multinacional a que pertence, juntamente com os indicadores relacionados à
atividade econômica global do grupo multinacional;
II - Arquivo Global, contendo informações relativas à estrutura e às atividades
do grupo multinacional a que pertence e às demais entidades integrantes do
grupo multinacional; e
III - Arquivo Local, contendo informações relativas às transações controladas e
às partes envolvidas nas transações controladas.
§ 1o A apresentação da Declaração País-a-País observará o disposto
na Instrução Normativa RFB no 1.681, de 28 de dezembro de 2016.
[...]
Art. 65. Na hipótese de o contribuinte deixar de fornecer as informações
necessárias ao delineamento preciso da transação controlada ou à realização
da análise de comparabilidade, caberá a adoção das seguintes medidas pela
autoridade fiscal:
I - alocar, à entidade brasileira, as funções, os riscos e os ativos atribuídos a
outra parte da transação controlada que não possuam evidências confiáveis de
terem sido efetivamente por ela desempenhados, assumidos ou utilizados; e
II - adotar estimativas e premissas razoáveis para realizar o delineamento da
transação e a análise de comparabilidade.
Art. 66. Sem prejuízo do disposto no art. 65, fica o contribuinte sujeito às
seguintes penalidades:
I - quanto ao Arquivo Global e ao Arquivo Local:
a) multa equivalente a 0,2% (dois décimos por cento), por mês-calendário ou
fração, sobre o valor da receita bruta do contribuinte do período a que se
refere a obrigação, na hipótese de falta de apresentação tempestiva; e
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

b) multa equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor da receita bruta do
contribuinte do período a que se refere a obrigação, na hipótese de
apresentação sem atendimento aos requisitos para sua apresentação;
II - quanto ao Arquivo Global, multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o
valor da receita consolidada do grupo multinacional do ano anterior ao que se
referem as informações, na hipótese de apresentação com informações
inexatas, incompletas ou omitidas; e
III - quanto à falta de apresentação tempestiva de informação ou de
documentação requerida pela autoridade fiscal durante procedimento fiscal ou
outra medida prévia fiscalizatória, ou por outra conduta que implique
embaraço à fiscalização durante o procedimento fiscal, multa equivalente a 5%
(cinco por cento) sobre o valor da transação correspondente, conforme
precificada pela autoridade fiscal.
§ 1o As multas a que se refere este artigo terão o valor mínimo de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) e valor máximo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
[...]
Art. 75. O preâmbulo da Instrução Normativa RFB no 1.681, de 2016, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME
no 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no § 2o do art. 243
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, no art. 34, inciso IV, e art. 35, da Lei no 14.596, de 14 de junho
de 2023, no art. 2o do Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e nos
acordos, tratados e convenções internacionais firmados pelo Brasil que
contenham cláusula específica para troca de informações para fins
tributários:” (NR)

Art. 76. A Instrução Normativa RFB no 1.681, de 2016, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 11. A entidade integrante residente para fins tributários no Brasil que
deixar de cumprir as obrigações previstas nesta Instrução Normativa ou que as
cumprir com incorreções ou omissões sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação intempestiva: 0,2% (dois décimos por cento), por mês-
calendário ou fração, sobre o valor da receita bruta do contribuinte do período
a que se refere a obrigação;
II - por não apresentar tempestivamente informação ou documentação
requerida pela autoridade fiscal, durante procedimento fiscal ou outra medida
prévia fiscalizatória, ou por outra conduta que implique embaraço à
fiscalização durante o procedimento fiscal: 5% (cinco por cento) sobre o valor
da transação correspondente conforme precificada pela autoridade fiscal nos
termos da Lei no 14.596, de 2 de junho de 2023;
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

III - pela omissão de informação relativa a obrigação prevista nesta Instrução
Normativa ou fornecimento de informação inexata ou incompleta: 0,2% (dois
décimos por cento) sobre o valor da receita consolidada do grupo
multinacional do ano anterior ao que se referem as informações;
IV - pela apresentação sem atendimento aos requisitos para apresentação da
obrigação: 3% (três por cento) sobre o valor da receita bruta do contribuinte
do período a que se refere a obrigação.
§ 1o As multas a que se refere este artigo terão o valor mínimo de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) e o valor máximo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
§ 2o Para estabelecer o valor da multa prevista no inciso III do caput, será
utilizado o valor máximo previsto no § 1o:
I - caso o sujeito passivo não informe o valor da receita consolidada do grupo
multinacional no ano anterior; ou
II - quando a informação prestada não houver sido devidamente comprovada.
§ 3o Para fins de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente estabelecido para o cumprimento da obrigação e como termo
final a data do seu cumprimento ou, no caso de não cumprimento, da lavratura
do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 4o A multa prevista no inciso III do caput não será aplicada nas hipóteses de
erros formais devidamente comprovados ou de informações imateriais.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, considera-se informação imaterial aquela
que não comprometa a confiabilidade dos resultados da aplicação do princípio
de que trata o art. 2o da Lei no 14.596, de 2023.” (NR)
[...]
Art. 80. Ficam revogados:
[...]
ii - na data de publicação desta Instrução Normativa:
a) as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 11 da Instrução Normativa RFB no
1.681, de 28 de dezembro de 2016; e
[...]
Quis o legislador estabelecer limites para a penalidade em questão, de forma que,
em assim sendo, considerando-se a retroatividade benigna nos termos do art.106, II, c, do CTN,
de se reduzir a multa lançada ao limite ora estabelecido.
Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
lançada para R$ 5.000.000,00 por fato gerador.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano
Voto Vencedor
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Redator Designado.
Com a devida vênia ao excelente voto do ilustre Conselheiro relator com o qual
concordei em quase a sua totalidade, dele divergi no mérito quanto ao alcance da retroatividade
benigna aplicada, e apresento as razões pelas quais entendo que deve ser dado provimento ao
Recurso Voluntário.
Inicialmente cumpre reforçar que, o ponto de divergência se limita, tão somente, à
extensão da retroatividade aplicada à partir das alterações promovidas pela Lei n. 14.596/2023 e
da IN RFB n. 2161/2023.
As alterações promovidas à partir dos referidos dispositivos tem uma lógica
conceitual e histórica no que se refere ao claro objetivo de aperfeiçoamento da referida obrigação
acessória e, mas ainda, à minoração e também afastamento da penalidade aplicável.
Ora, como já relatado e abordado de forma exaustiva pela Recorrente, a
Declaração País a País (DPP) trata-se de mais uma obrigação acessória criada para atender e
alinhar o Sistema Tributário Nacional às ações coordenadas com OCDE e à partir do projeto
BEPS (Base Erosion and Profits Shifting), um compromisso internacional de combate a erosão
de base fiscal e transferência de lucro.
Ocorre que, o Brasil até então tem perseguido uma série se alinhamentos
internacionais a partir de um Sistema Tributário por vezes “esquizofrênico” e totalmente
desalinhado com os sistemas tributários internacionais. Obrigações como essa, por mais simples
que sejam, quando implantadas sem um ajuste das demais obrigações acessórias acabam se
tornando mais uma dentre outras milhares de obrigações tributárias acessórias absolutamente
sobrepostas, quando pensamos em um sistema que abarca todos os entes federativos.
No caso específico, informações como as buscadas através da referida obrigação
acessória já constam, direta ou indiretamente, de outras obrigações acessórias e documentos
fiscais e contábeis, como a própria ECF. Ainda mais quando se trata de resultados apurados no
exterior mas consolidados através da Tributação em Bases Universais.
Não estamos aqui a invalidar a referida obrigação acessória ou a penalidade
aplicável, que são legais e legítimas, instituídas com base na competência tributária da União.
Entretanto, entendo que tal contexto é importante para poder nos situar no pano de fundo que
levou às alterações promovidas nas penalidades aplicáveis para o descumprimento de tal
obrigação.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

Isto porque, a obrigação acessória da DPP apenas é exigível de multinacionais
brasileiras que possuam receitas consolidadas que superem 70 milhões de libras, ou seja, mais de
2,2 bilhões de reais.
Ao se fixar a penalidade pode descumprimento de tal obrigação acessória com
base em tipo punitivo genérico aplicável a outras infrações acessórias como a aplicável ao caso
concreto, qual seja, de 3% do valor omitido, incompleto ou inexato, não podemos perder de vista
que qualquer descumprimento, mesmo que mínimo, sempre gerará penalidades grandiosas.
Ainda mais quando se trata de uma informação, como já dito, que direta ou indiretamente conta
de outras obrigações acessórias.
Foi nesse contexto, a meu ver, que as alterações legislativas ocorreram. Neste
particular, cumpre citar o que dispõe o § 4o do art. 35 da Lei 14.596/26:

Art. 35. A inobservância do disposto no art. 34 desta Lei acarretará a imposição das
seguintes penalidades, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas nesta Lei:
I – quanto à apresentação da declaração ou de outra obrigação acessória específica
instituída pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para fins do disposto no
art. 34 desta Lei, independentemente da forma de sua transmissão:
a) multa equivalente a 0,2% (dois décimos por cento), por mês-calendário ou fração,
sobre o valor da receita bruta do período a que se refere a obrigação, na hipótese de falta
de apresentação tempestiva;
b) multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da transação
correspondente ou a 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da receita
consolidada do grupo multinacional do ano anterior ao que se referem as
informações, no caso de obrigação acessória instituída para declarar as
informações a que se referem os incisos III e IV do caput do art. 34 desta Lei, na
hipótese de apresentação com informações inexatas, incompletas ou omitidas; ou
c) multa equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor da receita bruta do período a
que se refere a obrigação, na hipótese de apresentação sem atendimento aos requisitos
para apresentação de obrigação acessória; e
II – quanto à falta de apresentação tempestiva de informação ou de documentação
requerida pela autoridade fiscal durante procedimento fiscal ou outra medida prévia
fiscalizatória, ou a outra conduta que implique embaraço à fiscalização durante o
procedimento fiscal, multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
transação correspondente.
§ 1o As multas a que se refere este artigo terão o valor mínimo de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) e o valor máximo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
§ 2o Para estabelecer o valor da multa prevista na alínea “c” do inciso I do caput, será
utilizado o valor máximo previsto no § 1o deste artigo:
I – caso o sujeito passivo não informe o valor da receita consolidada do grupo
multinacional no ano anterior; ou
II – quando a informação prestada não houver sido devidamente comprovada.
§ 3o Para fins de aplicação da multa prevista na alínea “a” do inciso I do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

originalmente estabelecido para o cumprimento da obrigação e como termo final a data
do seu cumprimento ou, no caso de não cumprimento, da lavratura do auto de infração
ou da notificação de lançamento.
§ 4o A multa prevista na alínea “b” do inciso I do caput deste artigo não será
aplicada nas hipóteses de erros formais devidamente comprovados ou de
informações imateriais, nas condições estabelecidas em regulamentação editada
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Veja que, o § 4o. do art. 11 da IN 1681/2016 foi alterado pela IN 2161/2023 para
adequar a referida instrução à redação legal:

§ 4o A multa prevista no inciso III do caput não será aplicada nas hipóteses de erros
formais devidamente comprovados ou de informações imateriais. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2161, de 28 de setembro de 2023)

Verifica-se, portanto, que além de estabelecer um limite máximo de penalidade de
R$ 5 milhões de reais por fato gerador, conforme aplicado pelo Relator, o texto legal também
criou hipóteses de afastamento de aplicação da penalidade nos casos de erros formais ou
informações imateriais.
Perceba que a alteração legal acabou por trazer um elemento subjetivo de
aplicação da norma pelo intérprete.
Em que pese a tentativa de objetivar o conceito de informações imateriais, que
não entendo completamente aplicável ao caso vez que remete ao art. 2o da Lei e alguns conceitos
não existentes à época (em que pese fundados na mesma lógica), entendo que a verificação da
ocorrência de erro formal passa a ser uma análise de certa maneira subjetiva da fiscalização e do
aplicador da norma.
E tais alterações apenas podem ter sua lógica compreendida à partir de todo o
contexto narrado, bem como do fato de que as mesmas informações são feitas, direta ou
indiretamente, em outras obrigações acessórias, e que não haveria nenhuma lógica razoável do
contribuinte omitir uma informação mais limitada como a da exigida pela DPP ao passo que
informa dados mais completos em outras fichas da ECF.
Assim, entendo que o afastamento do tipo legal, hipótese maior do que a limitação
da aplicação da penalidade, também é objeto da retroatividade benigna e deve ser aplicada por
este Conselho.
Por sua vez, caberia a nós avaliar se resta comprovado o alegado erro formal. E ao
meu ver a Recorrente logrou êxito em demonstrar que o que ocorreu foi mero erro formal no
cumprimento da referida obrigação acessória, a qual, diga-se de passagem, passou a ser exigida
no primeiro fato gerador constante dos autos.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720539/2021-14

No caso concreto, ficou muito bem destacado e trata-se de argumento plausível,
que em relação aos anos de 2016 e 2017 a Recorrente informou incorretamente as receitas
relativas à sua controlada nas ilhas virgens inserida na receita auferida no Brasil. Ou seja, não
houve sequer omissão de receita no Bloco W, mas erro de fato na origem das receitas.
Por sua vez, tais informações também constavam, direta ou indiretamente, dos
Registros Y520, Y590 e Y620 em todos os anos calendários, inclusive do ano de 2018 onde o
erro de fato foi maior já que não houve inserção incorreta dos dados no Bloco W.
Mas o que resta claro, ao meu ver, diante de todo o contexto histórico da DPP,
bem como suas posteriores alterações, levando ainda em consideração que as informações foram
efetivamente registradas em outros locais e/ou fichas da própria ECF, bem como retificadas
voluntariamente pelo Recorrente, que é possível enquadrar a situação efetivamente como erro de
fato.
Assim, foram as razões acima expostas que me levaram a divergir em parte do
brilhante voto do Nobre Colega Relator para aplicar a retroatividade benigna em maior alcance, e
dar provimento do Recurso para cancelar a multa aplicada.
Isto, ao meu ver, é o que basta para decidir, e por estas razões orientei meu voto
para, no mérito, dar provimento integral ao Recurso Voluntário par cancelar a multa aplicada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 708
DF CARF MF
Original